Tribunal: STF
Processo: HC 224298
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.1.2023 por Dieffenson Furtado de Melo, advogado, em benefício de Alcindo Oliveira Coinete, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 788.496/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos crimes de roubo tentado, roubo majorado consumado, sequestro e cárcere privado, porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa, às penas de vinte e dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e noventa e cinco dias-multa.



    3. Defesa e acusação interpuseram apelação criminal no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A defesa pediu a absolvição do acusado pela alegada fragilidade das provas que fundamentaram a condenação. Alternativamente, postulou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, pela alegada participação de menor importância nos delitos (§ 1º do art. 29 do Código Penal). 



    O Ministério Público pediu o aumento das penas fixadas pelo juízo de primeiro grau.



    A Terceira Câmara Criminal, em 21.10.2021, negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para majorar a reprimenda para vinte e sete anos, dez meses e dez dias de reclusão, com os seguintes fundamentos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA DEFESA – ROUBO MAJORADO TENTADO – CONCURSO DE PESSOAS, VÍTIMA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES, ARMA DE FOGO E EMPREGO DE EXPLOSIVO – ARTIGO 157, §2º, II, III, § 2º-A, I E II C/C ART. 14, II DO CP - ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ARTIGO 157, §2º, II E §2º- A, I DO CP - SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO - ARTIGO 148, CAPUT DO CP – PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, I, III E IV DA LEI 10.826/03 - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ART. 2º, CAPUT, §2º E DA LEI 12.826/13 - PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS - CONCATENADAS E CONSISTENTES E IDÔNEOS- LAUDO PERICIAL DE TRANSCRIÇÃO DE DADOS APLICATIVO WHATSAPP - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA TODOS OS CRIMES - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER.



    (...)



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PENA-BASE – ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - CONSEQUENCIAS DO CRIME– PREJUÍZO RAZÓÁVEL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO CULPABILIDADE – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘B’, DO CP – NCIDÊNCIA – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CULPABILIDADE NEGATIVA – MOTIVO DO CRIME – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CULPABILIDADE - ANÁLISE DE OFÍCIO DE QUESTÕES RELACIONADAS À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA - SIMETRIA COM REPRIMENDA CORPÓREA - PERDA PROPRIEDADE IMÓVELPREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARTE COM O PARECER. ANÁLISE EX-OFFICIO” (fls 1-2, e-doc. 3). 



    4. A ação penal transitou em julgado.



    5. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 1413076-33.2022.8.12.0000, reiterando o pedido de absolvição do paciente. Em 30.9.2022, a Segunda Seção Criminal não conheceu da ação. Esta a ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAUSTIVAMENTE EXAMINADA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS – NÃO CONHECIMENTO, COM O PARECER. A presente revisão criminal traz em sua essência pedido que já foi exaustivamente analisado e discutido na sentença e em apelação criminal, o que impossibilita o conhecimento desta ação impugnativa, por se tratar de mera reiteração/rediscussão dos fatos e do conjunto probatório, restando não preenchidos os requisitos do art. 621 do CPP” (fl. 41, e-doc. 4).



    6. Contra esse acórdão impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com pedido de absolvição e concessão de liberdade provisória, pois a condenação seria contrária às provas dos autos.



    Em 2.12.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração, por ser reiteração do Habeas Corpus n. 778.712/MS.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a absolvição do paciente. Alega fragilidade das provas que fundamentaram a condenação e pleiteia a revogação da custódia cautelar, pela pretensa falta dos requisitos autorizadores da medida prevista no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Afirma que, ao se “analisar detalhadamente os fatos, as provas, testemunhas e depoimentos pessoais de todas as partes envolvidas, nota-se que no interior do inquérito policial e durante toda a instrução processual, considerando perícias, oitiva de testemunhas de defesa e acusação e ainda o interrogatório dos réus, não se comprova efetivamente a participação do paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “observado o caderno processual, não há como emitir juízo condenatório em face do paciente, porque não foi produzida em juízo nenhuma prova que ratifique as imputações levantadas em fase de inquérito, a exemplo dos depoimentos pessoais e testemunhais de todos envolvidos em momento algum foi declarado pelos envolvidos em seus depoimentos que o paciente ALCINDO OLIVEIRA COINETE tenha tido qualquer prática ou participação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente “tem profissão definida, tem domicílio certo, tem família constituída em relação à qual tem e cumpre suas obrigações, é primário e de bons antecedentes, além de ser pessoa que se conduz de forma honesta em sua profissão, atividades e vida” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a motivação do decreto de prisão não atende à imprescindível obrigatoriedade de fundamentação concreta e específica, visto a existência de argumentos genéricos, aplicáveis a qualquer hipótese de um simples furto de uma caixa de som, sem dizer respeito diretamente ao caso em comento” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) Possibilidade de conhecimento da ação revisional, tópico enfrentado pela origem, ante a possibilidade do manejo da revisão criminal para combater a condenação contrária às evidências dos autos, ante ausência de certeza da autoria delitiva, em homenagem ao princípio in dúbio pro réu; 



    b) Procedente o pedido formulado no item ‘a)’, retorno dos autos ao tribunal de origem para julgamento, ou, caso seja o entendimento de vossas excelências, julgamento do mérito diretamente por este tribunal;



    c) Seja concedido ao acusado a ordem para o devido cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preceitua o art. 319, IX do CPP, com a devida expedição de alvará de soltura; 



    d) Seja concedida a ordem impetrada para conceder a Liberdade Provisória, confirmando-se a liminar” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    8. Em 20.1.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    9. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, não conheceu do Habeas Corpus n. 788.496/MS:



    “O writ é manifestamente incabível, posto tratar-se de mera reiteração do HC n. 778.712/MS, o qual, em decisão recente - 18 de outubro de 2022 -, não foi conhecido, mas, como de praxe, as alegações ora apresentadas foram apreciadas de modo a afastar eventual constrangimento ilegal apto a ser conhecido de ofício. 



    É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido (AgRg no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019). 



    Ante o exposto, com amparo no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”(e-doc. 5).



    Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Na mesma linha são os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    11. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ”há óbice ao conhecimento de  habeas corpus  impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    12. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, é possível a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie.



    13. No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, firmadas nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram devidamente constatadas a autoria e a materialidade aptas a fundamentar a condenação do réu.



    A Segunda Câmara Criminal, em 30.9.2022, ao não conhecer da Revisão Criminal n. 1413076-33.2022.8.12.0000, assentou:



    “Ocorre que a matéria deduzida nesta ação de impugnação foi correta e pormenorizadamente abordada por ocasião do julgamento do apelo defensivo por esta Corte de Justiça, inexistindo na presente Revisão Criminal qualquer elemento que autorize a modificação do decisum. Busca o requerente, em verdade, a reapreciação dos fatos e do conjunto probatório, sem apresenta qualquer nova evidência que possa alicerçar sua pretensão. 



    Assim, não se tem dúvidas de que o pedido revisional consubstancia mera reiteração de pretensão já disposta no âmbito recursal, situação que, à luz do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é inadmitida nesta via procedimental. Conforme dispõe a literalidade do texto legal, a reiteração de pedido somente será permitida caso a pretensão venha embasada em novo material probatório, o que, porém, não é o caso sob exame.



    Não há nenhum elemento novo, nenhuma prova foi descoberta após a sentença, apta a gerar a absolvição do requerente. (...)



    Como efeito, a Revisão Criminal, considerada tradicionalmente como um ‘direito fundamental do condenado’, tem o objetivo de desconstituir a coisa julgada quando a sentença ou o Acórdão contiver vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor ‘justiça’ sobre o valor ‘certeza’. 



    Em outras palavras, o escopo primordial da revisional é, de maneira excepcional, reexaminar sentença ou decisão condenatória irrecorrível, acobertada pela coisa julgada material, de modo a extirpar eventual erro judiciário tendente a infligir prejuízo ao condenado, tudo com finalidade de que a justiça prevaleça e que seja respeitada. 



    Ocorre que, em decorrência da relevância jurídica atribuída à coisa julgada, sobretudo no campo das relações sociais e da segurança jurídica, é imprescindível que a presente ação seja adstrita a casos excepcionais, de forma a assegurar a garantia constitucional de proteção ao indivíduo e aos conflitos já julgados e compostos pelo Poder Judiciário. 



    Os critérios para o cabimento da ação revisional são taxativos. Não se pode valer do presente expediente simplesmente com intuito de transformá-lo em uma nova instância recursal, adentrando-se novamente no mérito, já analisado, apreciado e esgotado, exaustiva e oportunamente, em primeira e segunda instâncias, sob pena de descaracterização do instituto. 



    Todos esses aspectos evidenciam que o requerente pretende, pura e simplesmente, (re)discutir o convencimento judicial formado em primeira instância e em sede recursal, situação, entretanto, inadmissível no palco da ação revisional. 



    Diante do exposto, com o parecer, não conheço da Revisão Criminal. É como voto” (fls. 5-6, e-doc. 4).



    14. Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que lhes serviram de fundamento, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:



    “ Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Sequestro e cárcere privado. Condenação transitada em julgado. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ”habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Segundo o STF, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.619-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.977-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    15. O pedido da defesa de revogar-se a prisão preventiva do paciente não pode ser acolhido, menos ainda de ofício. 



    A ação penal em que o acusado foi condenado a vinte e sete anos, dez meses e dez dias de reclusão transitou em julgado. A situação prisional não mais se reveste de cautelaridade, pois decorrente de julgamento condenatório definitivo, iniciando-se a fase de execução da pena.



     



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora